Tribunal: TJBA
Processo: 8096294-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096294-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E DESFALQUES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM SAQUES REGULARES DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, INC. I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para a procedência do pedido de recomposição de saldo de conta PASEP, é indispensável a comprovação de desfalques ou saques indevidos atribuíveis ao banco gestor.

2. Demonstrado nos autos que a parte autora realizou saques periódicos de rendimentos e que os valores em conta seguem os índices oficiais, não há que se falar em má gestão ou falha na prestação do serviço.

3. Inexistindo prova de ato ilícito ou dano efetivo à esfera extrapatrimonial, não se sustenta o pleito indenizatório por danos morais.

4. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva (art. 98, § 3.º, CPC).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8096294-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA HELENA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25